Tribunal: TCU
Processo: 030.626/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8594/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor da Fundação Ormeo Junqueira Botelho e de sua dirigente, a Sra. Mônica Perez Botelho, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 05-7705, cujo objetivo consistia em realizar o "II Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa - CINEPORT". Considerando que em instrução de peça 86 a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) constatou, à luz da Resolução TCU 344/2022, a incidência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal, haja vista que depois de apresentadas as contas em 8/11/2006 houve a paralisação do processo por período superior a cinco anos, no período de 30/11/2006 a 19/10/2017, Considerando que diante dessa constatação a referida unidade propôs o reconhecimento da prescrição intercorrente e o arquivamento deste processo, Considerando que em pronunciamento de peça 89 o representante do Ministério Público/TCU manifesta-se no mesmo sentido, Considerando, portanto, a existência de pronunciamentos uniformes no sentido do arquivamento destes autos em face da incidência de prescrição, nos termos da Resolução TCU 344/2022 e do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , bem assim o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, Considerando, ainda, que incidiu o feito no disposto nos arts. 1o, 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, haja vista a constatação de prescrição, seja ordinária, seja intercorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) dar ciência ao Ministério da Cultura acerca deste Acórdão; d) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 030.626/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao Ormeo Junqueira Botelho (21.187.992/0001-88); Monica Perez Botelho (XXX.871.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Ministério da Cultura de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação desta Tomada de Contas Especial na fase interna fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que, acaso observada futuramente, considerando a edição da Resolução TCU 344/2022, pode atrair a incidência do disposto no art. 13 da referida norma.